Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741999-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A, JOSE FRANCO ANTUNES APELADO: JOSE FRANCO ANTUNES, GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas contra sentença proferida na ação ordinária ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A em face de JOSE FRANCO ANTUNES. Na inicial, a autora pede a concessão de medida liminar para: a) ordenar ao réu que suspenda a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza através do sítio eletrônico https://concurseirosestrategico.org, sob pena de multa diária; b) determinar que seja juntado nestes autos, as autorizações para disponibilização de todo o conteúdo ora comercializado no sítio eletrônico; c) determinar ao réu a obrigação de não reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, perante o website https://concurseirosestrategico.org ou demais plataformas de sua responsabilidade; d) fixar multa no valor de R$ 50.000,00; e) determinar a imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio https://concurseirosestrategico.org, para impedir a resolução do DNS (conforme orientação técnica nos autos), até o julgamento final da lide; f) determinar ao provedor de aplicação GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. a imediata exclusão de todo e qualquer resultado, através de sua plataforma de busca onerosa (ferramenta AdWords e AdSense) ou busca orgânica (gratuita), que direcione o usuário para o domínio https://concurseirosestrategico.org; g) determinar ao provedor de pagamento MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA que suspenda o funcionamento da conta referente ao pedido 2048152374, “Rateio TJ PR 2020 – Juiz (Grancurso)”, com beneficiário, Jose Franco Antunes. No mérito, requer a confirmação dos efeitos da tutela antecipada e a condenação do réu a pagar indenização a ser quantificada em liquidação por arbitramento. Narra que visa com a presente demanda garantir o respeito dos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, que estão sendo reproduzidos, comercializados e comunicados ao público pelo site https://concurseirosestrategico.org sem autorização para tanto. Afirma que o responsável pelo referido website, se vale do anonimato, ao hospedar domínio eletrônico fora do território nacional e não se identificar, em direta violação ao artigo 5o, inciso IV da Constituição Federal, para a criação de negócio paralelo. Sustenta que o domínio https://concurseirosestrategico.org com conteúdo hospedado por meio dos serviços da empresa Domains By Proxy detém plataforma com sede em país estrangeiro. Aduz que o requerido simula o seu sistema de comercialização de produtos pirateados com a realização de um suposto rateio, que por si só seria ilegal, mas que induz o consumidor ao equívoco de estar realizando uma operação legal. Aponta que, diante da emissão de boleto bancário, a identificação do beneficiário pelo recebimento da quantia se refere a José Franco Antunes, CPF no 132.401.102-53. Valor atribuído à causa: 10.000,00. Os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela foram parcialmente deferidos para: a) ordenar ao réu que imediatamente suspenda a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza, através do sítio eletrônico “https://concurseirosestrategico.org” ou por qualquer outro meio, produzidos e de titularidade da autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 ao dia, limitada ao máximo de R$ 500.000, 00; b) determinar a expedição de ofícios aos provedores de conexão indicados, para imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio https://concurseirosestrategico.org; c) determinar a expedição de ofício ao provedor de aplicação GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. a imediata exclusão de todo e qualquer resultado, através de sua plataforma de busca onerosa (ferramenta AdWords e AdSense) ou busca orgânica (gratuita), que direcione o usuário para o domínio “https://concurseirosestrategico.org (ID no 38244744). Na sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido se abstenha de compartilhar, disponibilizar, divulgar e comercializar os cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza, através do sítio eletrônico https://concurseirosestrategico.org e https://rateiodcursos.com ou por qualquer outro meio, produzidos e de titularidade da autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 ao dia, limitada ao máximo de R$ 50.000, 00. O magistrado ressaltou que, em que pese a autora ter comprovado o fato constitutivo de seu direito, uma vez que é titular dos direitos intelectuais vindicados, não restou evidenciada a efetiva participação de JOSE nos ilícitos, tratando-se de pessoa vítima de golpe relativo à utilização de seus dados pessoais por criminosos. A autora restou condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 1.000,00 (ID no 38245000). Os embargos de declaração opostos (ID no 38245010) restaram rejeitados (ID no 38245017). Ambas as partes apelaram. O réu requer a reforma da sentença. Pede o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Sustenta que é parte ilegítima para atuar no feito, uma vez que foi vítima de fraude na qual um grupo de criminosos cibernéticos utilizam sua identidade para se ocultar e dificultar sua identificação. Afirma que as contas bancárias indicadas pelo Mercado Pago como as contas associadas ao perfil não são de titularidade do recorrente, não constando sequer seu nome ou CPF. Alega que não poderia figurar como parte Ré na presente demanda, muito menos ser condenado a uma obrigação de não fazer sobre a qual não possui qualquer ingerência ou relação, mormente sob pena de multa. Subsidiariamente, requer que seja afastada a condenação na obrigação de fazer, uma vez que não possui qualquer ingerência sobre as páginas, o que torna impossível o cumprimento da condenação (ID no 38245022). A autora requer a reforma da sentença para total provimento dos pedidos iniciais. Sustenta que nenhum dos documentos acostados à contestação ou aos autos são capazes de demonstrar e comprovar que o apelado não tem qualquer envolvimento na comercialização de cursos e materiais didáticos de propriedade do autor pelos sites objetos da demanda. Alega que o boletim de ocorrência apresentado pelo apelado sequer teve prosseguimento, além de ser genérico, fato que faz com que tal documento não gere presunção de veracidade. Aduz que o apelado era o beneficiário final das quantias auferidas com a venda dos cursos de titularidade da autora e deve responder pela fraude e danos ocasionados à empresa recorrente (ID no 38245031). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, o risco de dano grave ou de difícil reparação está evidente porque o Juízo, ao proferir a sentença, reconheceu que o requerido foi vítima de golpe de estelionatários, os quais utilizaram seus documentos para a perpetração de fraudes, no entanto o condenou na obrigação de se abster imediatamente de compartilhar, disponibilizar, divulgar e comercializar os cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza sob pena de multa diária. Nos termos expostos na sentença, a obrigação imposta se mostra impossível de ser cumprida, uma vez que o requerido não tem acesso aos provedores de internet ou ao material compartilhado. Ante o exposto, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao apelo para suspender a condenação imposta ao réu na obrigação de se abster imediatamente de compartilhar, disponibilizar, divulgar e comercializar os cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza sob pena de multa diária, até julgamento de mérito do recurso. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. Intime-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 11:48:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador